Tribunal: TJDFT
Processo: 0714038-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PAULO COELHO GUIMARÃES JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. No processo de execução instaurado pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB em face de PAULO COELHO GUIMARÃES JUNIOR, o requerimento formulado pelo executado para que fosse liberada a importância bloqueada via BacenJud em sua conta poupança foi indeferido. O agravante alega, em síntese, que o valor sobre o qual recaiu a constrição não supera o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, daí porque é impenhorável. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Afirma que a dívida refere-se a taxas condominais, portanto, obrigação propter rem, de maneira que é possível que a constrição recaia sobre o bem, ainda que esteja registrado em nome de terceiro. Pede a atribuição de efeito suspensivo, diante da possibilidade de arquivamento dos autos, e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos, notadamente a plausibilidade do direito. A decisão impugnada tem o seguinte teor: “Insurge-se, o executado, por meio da petição de ID 54730165, contra ato de constrição judicial, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora da quantia de R$ 11.099.45, encontrada em suas contas bancárias, conforme ID 52296465. Sustenta que a constrição da quantia de R$ 9.023,20 é indevida, pois estava depositada em conta poupança, sendo, portanto, impenhorável, pois inferior a 40 salários mínimos. Intimado, o exequente manifestou-se no ID 63312110, rechaçando as alegações do executado e pugnando pela rejeição da impugnação apresentada. Requer, ao final, a expedição de alvará de levantamento da quantia bloqueada. É o breve relatório. DECIDO. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, X, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Ocorre que, na hipótese dos autos, o executado não logrou êxito em demonstrar que o bloqueio efetivado na conta poupança no 510.190.373-2, agência 3160-7, de sua titularidade junto ao Banco do Brasil, decorreu de ordem emanada por este Juízo. Da análise do extrato de ID 54732095, verifica-se que, além de o bloqueio ter incidido sobre quantia não correspondente à efetivamente penhorada nestes autos, e, em data distinta, conforme espelho da pesquisa BACENJUD de ID 52296465, a determinação, ao que parece, emanou do TRF, órgão, por certo, diverso do TJDFT, ao qual se encontra vinculado este Juízo. Cumpre anotar, nesse tocante, que compete à parte executada a efetiva comprovação acerca da impenhorabilidade da verba bloqueada, ônus do qual, na hipótese vertente, não se desincumbiu. (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora, mantendo a penhora dos valores indisponibilizados. Preclusa, libere-se a quantia bloqueada em favor do exequente. Considerando as medidas adotadas para o combate à pandemia por COVID-19, houve suspensão do atendimento bancário, de modo que deverá a parte exequente indicar, no prazo de 05 dias, conta bancária para receber transferência do valor, em substituição à expedição de alvará e levantamento. No mesmo prazo, deverá dar prosseguimento ao feito, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito, extirpadas as quantias penhoradas nestes autos.” Pelo que se infere dos autos, foram bloqueados dois valores: um de R$11.099,45 (onze mil noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), não impugnado pelo agravante, e outro de R$9.023,20 (nove mil vinte e três reais e vinte centavos), este em caderneta de poupança. A importância penhorada em caderneta de poupança de titularidade do agravante, em princípio, é impenhorável, porquanto é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos (CPC, art. 833, X). Ocorre que o bloqueio, a que se infere do documento referido no ID 54732095, teria sido ordenado pelo Tribunal Regional Federal, não esclarecendo, dentre os cinco existentes, em qual deles teria sido emitida a ordem, caso em que não teria cabimento a justiça local autorizar o levantamento da importância. Por outro lado, a decisão agravada não é suficientemente clara se a autorização para levantamento dos valores bloqueados em favor do agravado abrangem todas as importâncias – aquela que não foi impugnada (R$11.099,45) e a quantia encontrada em caderneta de poupança (R$9.023,20) -, ou se apenas a primeira. Ante o exposto, a fim de propiciar melhor exame da questão, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, requisitando-lhe informações, esclarecendo em especial se a liberação dos valores abrange também a importância existente em caderneta de poupança. Intimem-se, inclusive o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator